Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre a petição de ID 18456842, em que o Distrito Federal pugna pela extinção da RPV 2015.00.2.016455-9 em razão do adimplemento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de agosto de 2020 18:40:12. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva